Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de remessa do processo à Contadoria para que informasse o valor atualizado do débito. 1.2. Em seu agravo, a recorrente requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, remetendo-se os autos de imediato à Contadoria Judicial para a elaboração da memória de cálculo do débito exequendo; b) No mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do artigo 98, §1o, inciso VII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne do presente recurso consiste em analisar a possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para a feitura de cálculos visando a manutenção do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. art. 98, § 1o, VII, do CPC dispõe que a gratuidade de justiça abrange “o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução”. Desse modo, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é possível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça. 3.1. Vide: "1. Consoante a jurisprudência deste TJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos.” (STJ - AgInt no REsp: 1715521 RS 2017/0326836-2, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/08/2019). 3.2. Neste mesmo sentido: "1. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é possível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça, mediante à prévia apresentação, pela agravante, do pedido de forma precisa, a fim de permitir a elaboração dos cálculos.” (TJDFT, APC 0711273-26.2024.8.07.0000, Rela Des Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Teses de julgamento: “É reconhecido ao beneficiário da justiça gratuita o direito de remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito executado, mesmo que desprovido de complexidade.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 1o, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 1715521 RS 2017/0326836-2, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/08/2019; REsp: 1200099 SP 2010/0116284-1, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/05/2014.
TJDFT, APC 0711273-26.2024.8.07.0000, Rela Des Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2024; APC 20160020310685AGI, Rela Des João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/2/2017.